Tribunal: TJSP
Processo: 1001656-93.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RANCHARIA.
1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que expõe, de forma sucinta, as razões do convencimento de seu prolator. Inteligência do art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. MÉRITO. O requerido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE RANCHARIA.
1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Inocorrência. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a decisão que expõe, de forma sucinta, as razões do convencimento de seu prolator. Inteligência do art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC. Preliminar rejeitada.
2. MÉRITO. O requerido Alberto, Prefeito do Município de Rancharia no período de 2017/2020, nomeou a requerida Débora, servidora municipal e sua esposa, para o cargo de Presidente do Fundo Social de Solidariedade, ocasião em que se afastou de suas atividades de Professor I, porém continuou percebendo regularmente os vencimentos do referido cargo, entre 02/01/2017 e 02/05/2018, quando se aposentou, sem desempenhar qualquer função inerente ao magistério. Alegação de prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 9o, caput, da Lei no 8.429/92. Enriquecimento ilícito demonstrado nos autos. A Lei Municipal no 414/83 dispõe que a função no fundo social não será remunerada (art. 6o) e a Lei Municipal 007/2005 (Estatuto do Magistério) não autoriza o afastamento sem prejuízo dos vencimentos, salvo para desenvolvimento de projetos educativos (art. 46, II), o que não ocorreu. Dano ao erário na forma dolosa devidamente comprovado. Improbidade configurada. Exegese do art. 9o da Lei no 8.429/90, com a redação da Lei no 14.230/2021.
3. SANÇÕES. Sentença que condenou os requeridos tão somente ao ressarcimento do valor indevidamente percebido. Reforma parcial. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressarcimento não deve ser considerado uma sanção propriamente dita, mas sim uma consequência imediata e necessária da reparação do ato ímprobo, razão pela qual não pode ser aplicado isoladamente como penalidade. Condenação dos requeridos também à pena de multa civil em montante equivalente a uma vez o valor do dano, nos termos do disposto no art. 12, I e § 5o, da Lei no 8.429/90, com as alterações da Lei no 14.230/2021.
4. Recurso do autor provido em parte e recurso dos requeridos não provido.